Tribunal: TJDFT
Processo: 0725046-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0725046-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARIA LUCIA LOPES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL V I S T O S. (Doc. Num. 28637724). Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Nos termos do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil e do artigo 265, § 2o, do RITJDFT, intime-se o Agravado, DISTRITO FEDERAL, para, querendo, apresentar contrarrazões ao Agravo Interno (Doc. Num. 28637724) interposto por MARIA LÚCIA LOPES DE OLIVEIRA contra a decisão (Doc. Num. 27864053) por meio da qual não foi conhecido o Agravo de Instrumento manejado pela ora Recorrente. I. Brasília - DF, 31 de agosto de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador